Tribunal: TJES
Processo: 0040515-85.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040515-85.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: ELANE FRANCISCA CARDOSO MACHADO

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040515-85.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: ELANE FRANCISCA CARDOSO MACHADO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal, em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC), sem, contudo, fixar honorários advocatícios, sob o argumento de que o pagamento administrativo ocorreu antes da citação. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade, visto que o ajuizamento foi necessário em razão da inadimplência da executada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando o pagamento administrativo do débito tributário ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, independentemente da efetivação da citação ou do momento da quitação.

III. Razões de decidir
3. Conforme o princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração do processo. No caso, a inércia da devedora em quitar o débito no tempo e modo devidos forçou o ente público a buscar a tutela jurisdicional. 4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema Repetitivo 134, e em jurisprudência consolidada, orienta que o pagamento extrajudicial da dívida após o ajuizamento da ação equivale ao reconhecimento do pedido, sendo devida a condenação em honorários advocatícios, ainda que a quitação ocorra antes da citação. 5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2014 e o parcelamento/pagamento ocorreu apenas em 2019, após a citação da executada, restando configurada a causalidade e o proveito econômico obtido pelo trabalho dos procuradores municipais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado na data da extinção.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado após o ajuizamento da execução fiscal, independentemente da anterioridade da citação, enseja a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. 2. A quitação administrativa do débito após a propositura da demanda fiscal configura o reconhecimento do pedido, justificando a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040515-85.2014.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADA: ELANE FRANCISCA CARDOSO MACHADO

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA – DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a sentença (ID 17839615), proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de ELANE FRANCISCA CARDOSO MACHADO, que julgou extinto o feito executivo em razão da satisfação da dívida, deixando de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese que “Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. (Tema 134)”.

Em suma, analisando a questão sob o viés da causalidade, conclui-se que, realizado o pagamento da dívida tributária após a instauração da demanda fiscal e com lastro em certidão de dívida ativa, opera-se verdadeiro reconhecimento pelo contribuinte do pedido, quem, a toda evidência, deu causa ao acionamento do Poder Judiciário.

No caso concreto, observo que a ação foi ajuizada em 13/10/2014. Diferente do consignado na sentença recorrida, houve citação positiva da executada em 22/04/2019 (Certidão de ID 17839608 - Fls. 26 dos autos digitalizados), oportunidade em que a mesma tomou ciência da demanda. O parcelamento administrativo foi firmado em seguida, em 22/04/2019 (ID 17839608 - Fls. 29).

Ainda que o pagamento tivesse ocorrido antes da citação, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários à Fazenda Pública se o pagamento administrativo ocorre após o ajuizamento, pois foi a inércia do devedor que forçou o ente público a buscar a tutela jurisdicional.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021).
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação.
Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Neste Egrégio Tribunal, cumpre registrar que este Relator já teve oportunidade de firmar orientação no mesmo sentido, ao proferir voto condutor no julgamento da Apelação Cível nº 5021946-33.2023.8.08.0035, apreciada por esta C. Terceira Câmara Cível em sessão realizada em 02/12/2025, ocasião em que restou vencedor o entendimento jurídico ora esposado.

Assim, considerando que a apelada pagou parte do débito e deu causa ao ajuizamento, e que os honorários advocatícios não foram incluídos no cálculo do pagamento extrajudicial final informado pelo Município, deve recair sobre ela a condenação na verba honorária por força do princípio da causalidade.

Passando à fixação da verba, considerando que a sentença se deu pela satisfação da obrigação, a verba honorária deve nortear-se pelo proveito econômico obtido.

Desta feita, aplico o art. 85, §2º e §4º, inciso III, do Código de Processo Civil, arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito que foi objeto de satisfação/desistência, por se tratar do efetivo proveito econômico, considerando a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença objurgada na parte em que afastou os ônus sucumbenciais e, via de consequência, condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Município exequente, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado na data da extinção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator